Tribunal: STF
Processo: HC 241286
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de recurso especial interposto por ADILSON PADILHA TOSTES com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO em julgamento da Apelação Criminal n. 1503379-50.2021.8.26.0320.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 155, § 2°, do Código Penal – CP (furto privilegiado), às penas de 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 3 dias-multa, à razão mínima, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos (fls. 143/144).



    Recurso de apelação interposta pela defesa foi parcialmente provido para impor ao réu unicamente a pena de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, nos termos do acórdão de fls. 199/205.



    Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados nos termos do acórdão de fls. 221/226.



    Em sede de recurso especial (fls. 211/217), a defesa apontou violação ao art. 386, III, do Código de Processo Penal – CPP, porquanto o Tribunal de origem não reconheceu a atipicidade da conduta em face do princípio da insignificância, sob o argumento de que o valor dos bens subtraídos ultrapassaria 10% do salário mínimo. Argumentou a defesa que o valor apontado como teto de aplicação do princípio bagatelar é apenas um parâmetro, de forma que a mera superação desse valor não impediria o reconhecimento da insignificância da conduta no caso concreto.



    Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 233/237).



    Admitido o recurso no TJ (fls. 240/241), os autos foram protocolados e distribuídos nesta Corte. Aberta vista ao Ministério Público Federal – MPF, este opinou pelo provimento do recurso especial (fls. 250/258).



    É o relatório.



    Decido.



    Sobre a presente controvérsia recursal, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO não reconheceu a incidência do princípio da insignificância, nos seguintes termos do voto do relato:



    “No exame do inconformismo do réu, em que pese o respeito aos argumentos de sua zelosa defesa, não há falar em atipicidade dos fatos delituosos em razão de se tratar de subtração de bens de baixo valor e da sua restituição à vítima.



    [...]



    Afora tais considerações, é bem de ver que a augusta Corte Cidadã tem entendimento consolidado no sentido de que não há falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa o montante de 10% do salário mínimo vigente à época do fato (AgRg no AREsp nº 1365757/DF, 5ª Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 06.11.2018, DJe de 12.11.2018; HC nº 459623/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 23.10.2018 DJe de 09.11.2018 e AgRg no AREsp 1871094/TO, 5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 22.03.2022, DJe 24.03.2022).



    No caso concreto, os bens subtraídos foram avaliados em R$ 209,69, valor muito superior a dez por cento do salário-mínimo vigente à época da infração e que era de R$ 1.100,00, de modo que não se pode confundi-los com bem de valor insignificante, apenas esse apto a autorizar, em casos absolutamente excepcionalíssimos, conforme o entendimento adotado pelos egrégios Tribunais Superiores, o reconhecimento de crime de bagatela.



    De mais a mais, quanto à suposta ausência de prejuízo pela recuperação da coisa pela vítima, impende ressaltar que esta Câmara adota a posição sedimentada na egrégia Corte Cidadã, que reiteradamente tem decidido que “o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no AR Esp nº 1317769, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 20.09.2018).



    Sendo assim, verifica-se que a conduta praticada pelo apelante é típica e recebeu adequado tratamento penal conferido pela ordem jurídica vigente, razão pela qual é de todo inviável a absolvição pretendida no recurso, ficando mantido o decreto condenatório por ter dado ao caso justa solução.” (fls. 200/204)



    A sentença, por sua vez, assim consignou:



    “Não há como admitir que o furto seja socialmente tolerado, até porque, mesmo com a ação sendo interrompida, as circunstâncias de caráter pessoal devem ser consideradas para o reconhecimento do princípio da insignificância, que não fica adstrito ao bem jurídico tutelado. E neste caso, o réu possui antecedente, ou seja, dedica a vida à prática de crimes, revelam comportamento reprovável e periculosidade social na conduta, nesse entendimento o julgado.” (fl. 141)



    Extrai-se dos trechos acima que o Tribunal de origem considerou típica a conduta do réu, uma vez que o valor subtraído - R$ 209,69 - era muito superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00), parâmetro estabelecido por esta Corte Superior como teto para a aplicação do princípio da bagatela. Em razão disso, o acórdão recorrido consignou que os bens furtados não poderiam ser considerados insignificantes.



    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois, em se tratando de bem subtraído de valor superior a 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ainda que restituído à vítima, não há falar em insignificância.



    [...]



    Ainda, conforme tese jurídica fixada em sede de julgamento de recurso especial repetitivo - Tema 1205, “a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância”:



    [...]



    No caso, os bens subtraídos foram avaliados no valor de R$ 209,69, o que supera consideravelmente o montante de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (equivalente a R$ 110,00).



    Além disso, as instâncias ordinárias reconheceram que o recorrente possui maus antecedentes, conforme avaliado na primeira fase da dosimetria da pena e reafirmado pelo sentenciante quando da negativa do benefício pleiteado.



    Não há, pois, ilegalidade a ser sanada no acórdão recorrido.



    Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nego-lhe provimento (doc. 8 - grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    a) Por ocasião do julgamento, reste concedida a ordem de Habeas Corpus em favor de ADILSON, a fim de seja reconhecido o princípio da insignificância, de modo que a primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade e consequentemente, seja o paciente absolvido nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP, tudo por ser medida de justiça.



    b) Ainda, diante da ilegalidade aferida no caso concreto, restem superados todo e qualquer óbice formal, concedendo-se a ordem de ofício (doc. 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque, ao dar parcial provimento à apelação defensiva, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou “ao réu Adilson Padilha Tostes, com base no artigo 155, § 2º, do Código Penal, unicamente a pena de dez dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença” (doc. 7, p. 21).



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator